Tribunal: TJDFT
Processo: 0710987-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA EXTENSIVA. APLICAÇÃO. SÓCIO OCULTO. COMPROVAÇÃO.
1. É possível a desconsideração inversa da personalidade jurídica das sociedades em que há evidências da atuação como sócio oculto de devedor, em virtude da aplicação da teoria expansiva, reconhecida pela doutrina e jurisprudência pátrias.
2. Recurso conhecido e desprovido.